Tribunal: STF
Processo: RHC 239804
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joao Leao de Oliveira Neto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA QUE NÃO COMPORTA APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - De início, não há falar em violação do princípio do colegiado, na medida em que o entendimento que prevalece atualmente no STJ é pela possibilidade de o relator, quando se deparar com recurso que impugna acórdão alinhado à jurisprudência dominante deste Tribunal, poderá, na forma da Súmula n. 568/STJ e do Regimento Interno deste Tribunal, decidir monocraticamente. Ademais, a interposição de agravo regimental, cujo julgamento será feito pelo colegiado da Turma, torna despicienda eventual alegação de nulidade. Precedentes. 



    III - Como já asseverado na decisão objurgada, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação que não comportam nenhuma censura por este Sodalício, seja em virtude da necessidade de aprofundada dilação probatória para infirmar a exauriente análise dos fatos e provas levados a cabo pelo Tribunal a quo, seja em virtude da impossibilidade de o agravante ser beneficiado de sua própria torpeza, pois, como bem observado pelo acórdão recorrido, "observa-se que as testemunhas policiais relataram que o peticionário limpou e lubrificou a pistola antes de guardá-la no local adequado. Por consequência, o exame residuográfico restou negativo, sendo evidente que esta era o objetivo almejado pelo réu. Assim, se violação à cadeia de custódia houve foi ela causada pelo acusado, que não pode, agora, alegar a nulidade da prova para beneficiar-se de sua própria torpeza" (fl. 98). Precedentes. 



    IV - In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    V - Agravo regimental desprovido.



    (HC 826.358 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, pretende, em síntese, seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia probatória, absolvendo-se o recorrente. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de ser revista condenação por disparo de arma de fogo, transitada em julgado a lide penal e indeferida revisão criminal. 1. Em todo Tribunal, pode o relator decidir monocraticamente HC. Nada de ilegal há nesse proceder, pois a parte sempre pode recorrer a colegiado no mesmo Tribunal. 2. A condenação transitou em julgado em 2013, pelo que ao tempo da investigação não vigiam as atuais normas quanto a cadeia de custódia, da Lei 13.964/19. De toda sorte, a defesa não fez prova plena ou argumento contundente de que provas tenham sido adulteradas ou comprometidas. 3. O que estabilizou na lide penal é que a arma foi apreendida pelo superior hierárquico do recorrente, PM, sendo devidamente identificada em todas as etapas da investigação por sua marca, pelo modelo e por seu número de série, que é único e torna o artefato inconfundível, sendo incontroverso ser o recorrente o proprietário, pois, a par da apreensão da arma em Base da PM, estava registrada em seu nome junto ao SIGMA. O que ocorreu é que o recorrente limpou e lubrificou a arma antes de guardá-la, pelo que, por consequência, o exame residuográfico restou negativo quanto a pólvora. Todavia, a condenação embasou-se em outras provas, como laudo pericial de confronto balístico, que atesta que projétil encontrado pelo perito no local dos fatos foi disparado pela arma de propriedade do recorrente. 4. Pretensão da defesa que demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. 5. Pelo desprovimento.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    No que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Quanto ao mérito da irresignação, e para melhor esclarecimento da controvérsia, colaciono o acórdão recorrido, no que interessa (fls. 89-100):



    [...]



    A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão da pistola da marca Taurus, calibre .380, número KYJ36762,registrado em nome do peticionário João Leão de Oliveira Neto (fls. 11); pelo laudo pericial da arma apreendida (fls. 34/35); pelo laudo pericial do local dos fatos (fls.37/39); pelo laudo pericial de confronto balístico, que atesta que o projétil encontrado pelo perito no local dos fatos foi disparado pela arma de propriedade do peticionário (fls. 56/64); pelas fotografias de fls. 71/81; pelo certificado de registro de arma de fogo (fls. 101) e pela prova oral produzida. 



    [...]



    No caso concreto, restou cabalmente comprovado que os disparos que atingiram a casa e o carro da testemunha Luiz foram efetuados a partir da pistola do peticionário, que foi apreendida em seu poder logo após a prática do crime descrito na denúncia, não podendo a prova pericial ser desprezada apenas em razão da ausência do número de lacre, sob a alegação genérica de quebra de cadeia de custódia. 



    É cediço que a sistemática da preservação da cadeia de custódia somente foi introduzida formalmente no país com a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Assim, não se poderia exigir dos oficiais da Polícia Militar, dos peritos e dos demais policiais civis que participaram das investigações que procedessem ao rastreio dos vestígios nos moldes preconizados no art. 158-A do CPP na época dos fatos (2010), sendo suficiente para a validação da prova que existam nos autos elementos que permitam a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia, que é o que ocorre no caso em apreço.



    [...]



    Como já asseverado na decisão objurgada, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação que não comportam nenhuma censura por este Sodalício, seja em virtude da necessidade de aprofundada dilação probatória para infirmar a exauriente análise dos fatos e provas levados a cabo pelo Tribunal a quo, seja em virtude da impossibilidade de o agravante ser beneficiado de sua própria torpeza, pois, como bem observado pelo acórdão recorrido, "observa-se que as testemunhas policiais relataram que o peticionário limpou e lubrificou a pistola antes de guardá-la no local adequado. Por consequência, o exame residuográfico restou negativo, sendo evidente que esta era o objetivo almejado pelo réu. Assim, se violação à cadeia de custódia houve foi ela causada pelo acusado, que não pode, agora, alegar a nulidade da prova para beneficiar-se de sua própria torpeza" (fl. 98). 



    Desse modo, divergir das instâncias anteriores, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Ademais, como bem ressaltou o Ministério Público Federal: 



     09. De toda sorte, a defesa não fez prova plena ou argumento contundente de que provas tenham sido adulteradas ou compro metidas. 



    10. O que estabilizou na lide penal é que a arma foi apreendida pelo superior hierárquico do recorrente, PM, sendo devidamente identificada em todas as etapas da investigação por sua marca, pelo modelo e por seu número de série, que é único e torna o artefato inconfundível. Não restam dúvidas de que a arma de fogo objeto de perícia é a mesma que aquela apreendida em poder do recorrente na Base da Polícia Militar, sendo incontroverso ser o recorrente o proprietário, mormente quando a arma estava registrada em seu nome junto ao SIGMA. 



    11. O que ocorreu é que o recorrente limpou e lubrificou a arma antes de guardá-la, pelo que, por consequência, o exame residuográfico restou negativo quanto a pólvora. Todavia, a condenação embasou-se em outras provas, como laudo pericial de confronto balístico, que atesta que projétil encontrado pelo perito no local dos fatos foi disparado pela arma de propriedade do recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente